Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. DESCONSTITUIÇÃO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. IMÓVEL NÃO ENTREGUE AO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS AQUISITIVOS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. A desconstituição da penhora não encontra óbice na preclusão na hipótese em que atende à impugnação do executado.
II. Escritura pública de compra e venda sem registro e à qual não se segue a entrega do imóvel não gera “direitos aquisitivos” passíveis de constrição.
III. Recurso desprovido.